Tribunal: STF
Processo: ARE 1288968
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LISTAGEM DOS ASSOCIADOS. DATA DA VINCULAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. 1. A sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por associação de classe estende seus efeitos a todos os integrantes da categoria, ainda que não filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento e mesmo que não tenha seu nome incluído no rol de associados juntado com a petição inicial. 2. O entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, de que "o disposto no artigo 5°, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados" e que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial" (STF, Tribunal Pleno, RE 573232, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ: 14/05/2014), não se aplica aos casos de mandado de segurança coletivo, vez que a orientação ali formada se refere ao disposto no artigo 5°, XXI, da Constituição Federal, distinguindo-se da hipótese específica trazida pelo inciso LXX do mesmo artigo. 3. No caso, a associação, no processo de conhecimento, constou no polo ativo como substituta processual, sem ressalva e sem especificar a situação de qualquer associado, ainda que tenha apresentado a listagem de associados no processo originário, aplicando-se ao caso o entendimento de que a coisa julgada alcança toda a categoria. 4. Não se aplica ao mandado de segurança coletivo a exigência inscrita no art. 2°-A, parágrafo único, da Lei n° 9.494/97, pela natureza da substituição processual. Precedentes do STF: MS 23769, Rel. Min. Ellen Gracie; MS n° 21.514, Rel. Min. Marco Aurélio e RE n° 141.733, Rel. Min. lmar Galvão. 5. Agravo de instrumento desprovido” (eDOC 31, p. 17)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, LIII, LIV e LXX, “b”; 8º III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da ampliação, em sede de execução, da eficácia subjetiva do título executivo obtido em mandado de segurança coletivo impetrado por associação de classe (eDOC 33, p. 26-28).



    Sustenta-se, ainda, que o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente (eDOC 33, p. 21).



    Por fim, afirma-se que o Tribunal de origem, ao não estabelecer parâmetros de eficácia temporal do título coletivo obtido em sede de mandado de segurança coletivo, contrariou orientação dominante do Suprema Corte quanto ao (I) termo final do pagamento equiparado entre ativos e inativos e (II) ausência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos na redução do valor pago aos aposentados e pensionistas (eDOC 33, p. 29-30).



    No Superior Tribunal de Justiça, foi interposto recurso extraordinário contra a decisão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação as art. 5º, XXI e LXX, “b”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ausência de legitimidade do recorrido para mover a execução do título executivo, sob o argumento de que os atingidos pela coisa julgada são apenas os filiados figurantes em lista adicionada aos autos à data de apresentação da inicial (...) e que (...) qualquer outro litigante é parte ilegítima para promover a execução (eDOC 38, p. 112).



    Por fim, afirma-se que possibilitar o cumprimento de sentença por não associado implica na violação ao princípio do juiz natural e à garantia da coisa julgada, sob o argumento de que o exequente, saltando a substancial fase de conhecimento, ingressa em juízo já na fase executiva, ciente do entendimento do juízo (eDOC 38, p. 115).



    O recurso extraordinário foi inadmitido pelo STJ, com fundamento no tema 1119 da repercussão geral (eDOC 133). Contra tal decisão, não foi interposto agravo interno (eDOC 138).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que foram interpostos dois recursos extraordinários, sendo o primeiro contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 31, p. 14) e o segundo contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 38, p. 88). Quanto a este último recurso extraordinário, o STJ inadmitiu-o com fundamento em entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral (Tema 1119), não tendo sido interposto agravo interno contra tal decisão. Tendo sido a repercussão geral o único fundamento para a inadmissão, tem-se que a questão se encontra resolvida, remanescendo pendente de julgamento apenas o primeiro recurso extraordinário. 



    Quanto a este recurso, a irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a legitimidade extraordinário para interposição de mandado de segurança coletivo por associação encerra hipótese de substituição processual e que, por essa razão, os efeitos da coisa julgada devem ser estendidos para toda a categoria inserida no âmbito de proteção da entidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito: a sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por associação de classe estende seus efeitos a todos os integrantes da categoria, ainda que não filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento e mesmo que não tenha seu nome incluído no rol de associados juntado com a petição inicial. 



    Releva notar que a orientação traçada pelo STF, em sede de repercussão geral, na qual firmou o entendimento de que "o disposto no artigo 5°, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados" e que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial" (STF, Tribunal Pleno, RE 573232, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ: 14/05/2014), não se aplica aos casos de mandado de segurança coletivo. 



    Isso porque, a orientação ali formada se refere ao disposto no artigo 5°, XXI, da Constituição Federal, distinguindo-se da hipótese específica trazida pelo inciso LXX do mesmo artigo. 



    Como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki no julgamento do referido Recurso Extraordinário: "é diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5°, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009)". 



    O Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão do RE 573.232, também fez a mesma ressalva: "se entendermos que as associações se igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador constituinte a inserção não apenas de palavras, mas de preceitos inócuos na Constituição Federal. Partiremos para igualar o previsto no inciso XXI do artigo 5° com o que se contém no inciso LXX. Aqui, sim, tem-se o abandono da exigência da representação retratada numa autorização expressa [...]. É uma impropriedade porque, a teor do inciso LXX do artigo 5°, a associação só é substituta processual para o mandado de segurança coletivo". 



    Portanto, a execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo representa exceção ao entendimento firmado pelo STF no referido recurso repetitivo, eis que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, e não como representante de seus associados.



    (...)



    Assim, mesmo que a associação tenha anexado lista nominal de seus associados à petição inicial da ação de conhecimento, em nada altera sua natureza coletiva e tampouco limita a categoria substituída.



    No caso, a associação, no processo de conhecimento (fls. 78/102), constou no polo ativo como substituto processual, sem ressalva e sem especificar a situação de qualquer associado, ainda que tenha apresentado a listagem de associados no processo originário, aplicando-se ao caso o entendimento de que a coisa julgada alcança toda a categoria e não apenas aqueles que constaram na lista de associados e independentemente da data de vinculação à associação” (eDOC 31, p. 13-14)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De fato, no julgamento do tema 1.119 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 08.01.2021, assentou-se ser desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil, conforme acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente